Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709616-92.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL DORNELES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Gabriel Dorneles de Oliveira contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 68060313) que, na ação anulatória de ato administrativo ajuizada pelo apelante em desfavor do Distrito Federal, julgou improcedente o pedido autoral para anular o ato administrativo que o excluiu do certame na etapa de investigação social. Transcrevo, a seguir, os fundamentos da sentença recorrida: (...) Incide à hipótese vertente a regra do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por isso promove-se o julgamento antecipado do feito. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e não tendo mais nenhuma questão de ordem processual pendente, passa-se à análise do mérito. Cuida-se de ação de conhecimento pelo rito ordinário em que o autor pretende a anulação do ato administrativo que o contraindicou ao cargo. Para fundamentar seu pedido afirma o autor que foi considerado contraindicado na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social sob a justificativa de histórico de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar contra mulher, mas já cumpriu a pena e houve a extinção da punibilidade. O réu, por sua vez, sustenta que o candidato apresentou comportamento incompatível com o serviço militar e foi eliminado do certame nos termos do edital. Conforme cediço, o princípio da vinculação ao edital, decorrente dos princípios da legalidade e moralidade administrativa, dispõe que todos os atos que regem o concurso público devem obediência aos exatos termos do edital. O edital, por sua vez, é ato normativo editado pela administração pública a fim de disciplinar o processamento do concurso público, estando subordinado à lei e vincula, em observância recíproca, a própria Administração e os candidatos ao certame, que dele não podem se afastar a não ser naquelas previsões que sejam ilegais ou inconstitucionais. A sindicância de vida pregressa e investigação social constitui etapa do concurso de caráter unicamente eliminatório destinada a avaliar a conduta pregressa e idoneidade moral do candidato, requisitos indispensáveis para o ingresso e exercício da profissão de policial militar, apurados por meio de investigação no âmbito social, criminal, cível, escolar, residencial e funcional/trabalhista e virtual. Já o item 16.19 do edital (ID 198663971, págs. 11-12) estabelece os fatos considerados incompatíveis com o serviço policial militar, que podem resultar na contraindicação do candidato. A comissão de análise de recurso, composta pelo colegiado do Centro de Inteligência da Corporação, decidiu manter a decisão de contraindicação do candidato (ID 202183745) apontando como motivo a incidência do item 16.19, “h”, referente a condenação em ação penal transitada em julgado por crime violento ou desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral. Conforme exposto, o referido fato é considerado incompatível com o exercício do cargo e causa objetiva de eliminação do candidato, nos termos do edital. No que se refere a eliminação de candidato em concurso público devido a existência de inquéritos policiais e processos penais em curso, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário no 590.900/DF, Tema 22, sob o rito da repercussão geral, legitimando a exclusão nos casos de condenação por órgão colegiado ou definitiva e houver a relação de incompatibilidade entre a natureza do crime e as atribuições do cargo pretendido. No caso, verifica-se que o autor foi condenado criminalmente de forma definitiva (ID 2002182491 e ID 202182493) e que a natureza do crime praticado de lesão corporal no âmbito de violência doméstica contra a mulher é totalmente incompatível com o cargo de soldado militar. Assim, a situação dos autos se adequa à referida tese, razão pela qual não há nenhuma ilegalidade no ato impugnado. Alega o autor que o fato em questão não macula a sua probidade, porém nos termos do edital trata-se de motivo suficiente para justificar a sua exclusão e fato incompatível com o exercício do cargo por afetarem a idoneidade e conduta ilibada do candidato. Essa etapa do concurso não tem relação com antecedentes criminais, portanto, não há nenhuma violação ao princípio da presunção inocência, pois não se considerou o autor culpado da prática de ilícito penal, mas sim como não possuidor de conduta ilibada e idoneidade moral. Convém esclarecer que, tratando-se de concurso público para provimento de cargo público, a atuação do Poder Judiciário deve se restringir à análise da legalidade e da observância das regras contidas no edital, sem interferência nos critérios de avaliação tampouco exame de razoabilidade do ato administrativo. A pretensão do autor viola o princípio constitucional da isonomia, pois a investigação social de todos os candidatos seguiu os mesmos critérios de avaliação previstos no edital, razão pela qual ele não pode receber tratamento diferenciado, sendo incabível sua inclusão nas demais fases. Nesse contexto ficou evidenciado que o pedido é improcedente. Com relação à sucumbência incide a norma do §3o, I do artigo 85 do Código de Processo Civil que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, que neste caso é muito baixo (R$ 1.000,00), portanto, incide a norma do § 8o do referido dispositivo legal, devendo a fixação ser feita pelo juiz. Considerando que a causa não apresenta nenhuma complexidade, versando apenas sobre matéria de direito, o valor deverá ser fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC, pois melhor reflete a inflação, a partir da data do ajuizamento. Foi deferida gratuidade de justiça ao autor (ID 198737859), não obstante, a concessão desse benefício não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando, contudo, tais obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (artigo 98, §2o e 3o do Código de Processo Civil). Em face das considerações alinhadas, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, de consequência julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 85, §3o, I e § 8o do Código de Processo Civil, devendo ser observada a condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, § 3o do referido diploma processual. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Inconformado, o autor interpõe apelação (Id 68060316). Em razões recursais, faz breve resumo dos fatos. Alega ter participado do concurso público para provimento do cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo edital n. 04/2023 – DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023. Noticia sua eliminação na etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social. Informa ter sido eliminado com base no item 16.19, “h”, do edital do concurso, que estabelece a hipótese de “condenação em ação penal transitada em julgado por crime violento ou desabonador à conduta ilibada e à idoneidade moral”. Relata ter sido denunciado por fato típico praticado contra sua madrasta, tendo esta, posteriormente, confessado a ausência de materialidade. Noticia ter sido suspensa a pena e arquivados os autos. Assevera que a sentença não enfrentou os argumentos deduzidos no processo, ignorando o comportamento contraditório do apelado ao alterar a qualificação do motivo da eliminação apenas em sede judicial. Chama a atenção para o fato de que os motivos da eliminação apresentados pelo recorrido na via administrativa são diferentes dos motivos apresentados no processo judicial. Ao final, requer o “provimento deste recurso para reformar a sentença apelada, concedendo os pedidos formulados na petição inicial, invertendo, por consequência, o ônus da sucumbência”. Ausente o recolhimento do preparo recursal, ante a concessão da gratuidade de justiça ao apelante (Id 68059734). Contrarrazões ao ID 68060318, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, verifico que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Explico. Da análise dos autos, verifico que o apelante apresenta seu inconformismo lastreado unicamente em suposta divergência acerca dos motivos apresentados para sua eliminação no âmbito administrativo e no âmbito judicial. Argumenta que “Teoria dos Motivos Determinantes, apontada pela doutrina brasileira, define que os motivos apresentados como justificadores da prática do ato administrativo vinculam este ato e, caso os motivos apresentados sejam viciados, o ato será ilegal”. Sustenta que, na contestação, o apelado alegou novo motivo de eliminação, sendo necessária a reforma da sentença para dar provimento aos pedidos elencados na petição inicial. Pois bem. Em primeira instância o ora apelante em nenhum momento mencionou qualquer discrepância entre a fundamentação de sua eliminação e os motivos expostos pelo réu em sua contestação. Não se pode olvidar que, instado a se manifestar em sede de réplica, quando já havia o apelado apresentado a sua defesa, o autor se amparou exclusivamente na tese de ausência de impugnação específica da contestação, aduzindo que a “petição inicial defende a análise do caso concreto à luz dos princípios da vedação da pena perpétua e da presunção de inocência. O réu, contudo, esquivou da discussão e se limitou a defender que a eliminação se deu pela existência de conduta desabonadora na vida social particular, ainda que não consideradas ilícitas” (Id 68060309). Nada disse acerca de eventual dissonância entre os fundamentos expostos pelo apelado em sede administrativa e em sua defesa jurídica. Com efeito, deixando de apresentar os supramencionados argumentos ao juízo natural em primeira instância e fazê-lo somente agora, incorre o apelante em inaceitável violação ao princípio que veda a inovação recursal (artigo 1.013, § 1o, do CPC), de modo a fragilizar, igualmente, os princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Nessa linha de entendimento, destaco abaixo julgado deste e. TJDFT, ad litteris: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO COM A CONSTRUTORA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA SEGUNDA REQUERIDA. BAIXA DO GRAVAME. NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. A tese não suscitada na instancia de origem e tampouco examinada na sentença não deve ser conhecida em grau recursal, sob pena de inovação que caracteriza violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e a ampla defesa. (...) (Acórdão n. 1220820, 0702532-50.2018.8.07.0018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019) De fato, os argumentos fáticos e jurídicos não apreciados pelo julgador monocrático na instância originária não podem ser examinados pela instância revisora, sob pena de quebra dos postulados do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Inafastável, pelas razões expostas, o não conhecimento do recurso com fundamento nos princípios que vedam a inovação recursal e a supressão de instância. Por tais razões, o recurso de apelação é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada no tocante à inovação recursal, devendo ser mantida a decisão ora agravada. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro para R$ 700,00 (setecentos reais) os honorários advocatícios devidos pelo autor, ressalvada a suspensão da exigibilidade, na forma do art. 98, § 3o, do CPC, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, devolvam-se os autos para o juízo de origem para as providências necessárias, observando-se as cautelas legais. Brasília, 29 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora